Tribunal: TJDFT
Processo: 0732890-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com a Súmula 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
2. Nos termos do artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, na hipótese em que o plano de saúde fixar período de carência, deve ser observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
2.1. Consoante a regra inserta no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento, nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
3. Observado que o contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes prevê o atendimento sob as modalidades ambulatorial e hospitalar e, caracterizada, no caso concreto, a necessidade de internação da paciente em leito de UTI, em caráter de emergência, deve ser considerada indevida a exigência de observância do prazo de carência contratual de 180 dias, circunstância que torna impositivo o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de impor à operadora a obrigação de emitir autorização de cobertura e o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente após a carência máxima de 24 horas de vigência do plano de saúde.
4. Não há risco de irreversibilidade da tutela deferida, uma vez que poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado à agravante, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial
5. A interposição de agravo de instrumento usualmente não ocasiona a fixação ou majoração de honorários recursais, salvo se o recurso for interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, consoante o pelo Enunciado n. 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração e Agravo Interno julgados prejudicados.